Tribunal: TJMT
Processo: 0053320-21.2019.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-20

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
WEDER JAN DE SOUZA BARBOSA
EMBARGADO:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Número do Protocolo: 53320/2019
Data de Julgamento: 16-03-2020

E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO – PETIÇÃO PUGNANDO PELA CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER INCIDENTAL – DEFERIMENTO – POSSIBILIDADE – REQUISITOS DEMONSTRADOS - CARÁTER ALIMENTAR DO BENEFÍCIO - PROVA DOCUMENTAL SATISFATÓRIA - DECISÃO MANTIDA – – VÍCIO SANADO PARA INTEGRAR A FUNDAMENTAÇÃO - EMBARGOS ACOLHIDOS -
1 - Devido é o deferimento da tutela antecipada para assegurar o restabelecimento do auxílio-doença, quando verificada a incapacidade da segurada que obsta o exercício da atividade laboral, principalmente, diante do caráter alimentar do benefício.
2- Constatada a ocorrência de omissão, a acolhida dos embargos se impõe, para fins de manifestação sobre o ponto omisso e integrar os fundamentos do acórdão.

EMBARGANTE:
WEDER JAN DE SOUZA BARBOSA
EMBARGADO:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Weder Jan de Souza Barbosa, com fulcro no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, nos autos do Agravo Interno, interposto pelo Embargante, registrado sob o no. 1997/2019, à unanimidade, desproveu o recurso.
Aduz em síntese, que o acórdão é contraditório, uma vez que este concluiu que a pretensão do Autor, ora Embargante, enseja o cumprimento provisório de sentença, nos termos do art. 516, II, 519 e 522 do CPC; todavia o Embargado interpôs recurso de apelação que, em regra, possui efeito suspensivo, o que impede o início do cumprimento de sentença perante o Juízo a quo.
Pontua que, a decisão é omissa, sob o fundamento de que as razões do seu agravo interno quanto ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal decorreram da determinação do sobrestamento do recurso de apelação ao reputar que a análise dos seus argumentos dependem da apreciação dos índices fixados a título de correção monetária e juros moratórios.
Assevera que, estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela provisória de urgência em caráter incidental.
Requer a integração do acórdão, com o prequestionamento dos seguintes artigos 3o, 294, 299, 300, 489, II e 932, II, todos do CPC.
Por fim, pugna para que sejam sanadas a contradição e a omissão ora apontadas, bem como pela manifestação expressa no que concerne à aplicação do artigo 37, caput da Constituição da República Federativa do Brasil.
Decorreu o prazo para apresentação das contrarrazões, conforme certidão de fls. 36.
É o relatório.
Cuiabá, 28 de fevereiro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora

V O T O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.
Conforme relatado alhures, os presentes embargos visam reformar o acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, no Agravo Interno, interposto pelo Embargante, registrada sob o no. 1997/2019, que, à unanimidade, desproveu o recurso.
Ab initio, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III – corrigir erro material.
Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.
Pois bem.
O aresto, ora embargado, foi assim ementado:
AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO – PETIÇÃO PUGNANDO PELA CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA – INDEFERIDO - CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DA SENTENÇA – DEVERÁ SER PLEITEADO PERANTE O JUÍZO A QUO – RECURSO DESPROVIDO.
Prevê o art. 522 do CPC que o cumprimento provisório de sentença será requerido por petição dirigida ao juízo competente.
No caso vertente, o Embargante alega que o acórdão objurgado foi contraditório, uma vez que concluiu que a pretensão do Autor, ora Embargante, enseja o cumprimento provisório de sentença, nos termos do art. 516, II, 519 e 522 do CPC.
Assevera que, estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela provisória de urgência em caráter incidental.
No tocante a contradição apontada, entendo que merece guarida, a irresignação do Embargante, conforme será demonstrado.
Isso porque, o Apelado pleiteia a antecipação da tutela em caráter incidental, para o fim de restabelecimento do benefício de auxílio-doença, ao argumento de estar incapacitado para o trabalho, bem como pelos prejuízos financeiros que vem sofrendo desde a cessação do benefício .
Importa ressaltar que é perfeitamente possível o deferimento de tutela antecipada perante o Juízo de Segundo Grau, quando já entregue a prestação jurisdicional em primeira instância, desde que preenchidos os requisitos dos artigos 300 e 1.019, I, ambos do Novo Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015), quais sejam, a probabilidade do direito (fumus boni juris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).
Nesse sentido é a lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, em sua obra 'Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante', sobre o artigo 273 do CPC: “29. Depois da sentença. Recurso Interposto. (...). Se já foi interposto recurso, recebido no efeito suspensivo, a competência para a concessão da tutela será sempre do tribunal, pois a matéria impugnada restou devolvida ao conhecimento do tribunal, saindo da esfera de competência do juiz. Incide, por extensão, o CPC 800 par.ún., na redação dada pela Lei 8952/94. A tutela antecipada, portanto, pode ser concedida em grau de recurso. No mesmo sentido: Orione, Trat. limin., v. I, n. 3.10.6, 193/194; Ferreira, Tut. antecip. recursal, p. 239 ss. V.CPC 527 III.” (in op. cit., Ed. Revista dos Tribunais,9a ed, 2006, p. 457). [Destaquei]
Sobre o assunto, colaciono o seguinte julgado:

APELAÇÕES CÍVEIS E REEXAME NECESSÁRIO DE OFÍCIO – PREVIDENCIÁRIO – PRELIMINAR DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – INDEFERIDA - PENSÃO PÓS MORTEM – FILHOS DEPENDENTES – BENEFICIÁRIO DO INSS –APELAÇÃO DO INSS – INTEMPESTIVO – APELAÇÃO DOS AUTORES - VALOR MENSAL – MONTANTE QUE O DE CUJUS RECEBERIA CASO APOSENTADO POR INVALIDEZ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS TERMOS. É perfeitamente possível o deferimento de tutela antecipada perante o Juízo de segundo grau, quando já entregue a prestação jurisdicional em primeira instância, desde que preenchidos os requisitos do artigo 273 do CPC. Deve ser considerado intempestivo o recurso de Apelação interposto antes da publicação da decisão que julgou os Embargos de Declaração, sem que tenha havido a sua ratificação pelo apelante. Para deferimento do benefício da pensão por morte, necessário o preenchimento dos requisitos, como a comprovação de dependência e da relação de segurado da Autarquia Federal. O valor mensal da pensão por morte será de cem por cento do valor da aposentadoria que o segurado recebia ou daquela a que teria direito se estivesse aposentado por invalidez na data de seu falecimento. (TJ/MT, Ap 862/2014, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/04/2015, Publicado no DJE 27/04/2015). [Destaquei]

Após a análise da situação concreta emergente dos autos e dos documentos, tenho que o pedido deve ser deferido, pois a Apelante logrou êxito em demonstrar a subsunção da hipótese delineada nos autos aos requisitos declinados nos dispositivos retrocitados.
Acerca do fumus boni juris, veja-se que a sentença já reconheceu ao Apelado o direito ao restabelecimento do benefício do auxílio-doença, com base no laudo pericial jungido às fls. 119/124, que concluiu que o autor apresenta sequela de traumatismo de músculo e tendão de membro superior (CID T92.5) (...). que o autor teve capacidade laborativa reduzida, ao ponto de exigir maior esforço para o desempenho. (...). o autor não possui a mesma aptidão física que possuía antes de sofrer o acidente (...).
E, segundo o Relatório Médico elaborado em 11-3-2016 (fls. 122), a debilidade do autor é definitiva e parcial.
No que concerne ao periculum in mora, denota-se que o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação ficou patente no caso em apreço, haja vista que o benefício de auxílio-doença tem caráter alimentar, porquanto indispensável para prover a subsistência do Apelado, que sempre exercer atividades como mecânico industrial e eletricista.
Sobre o deferimento da tutela ante o caráter alimentar do benefício previdenciário, trago o seguinte julgado deste Sodalício:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO PREVIDENCIÁRIO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-DOENÇA – TUTELA ANTECIPADA – DEFERIMENTO – POSSIBILIDADE – REQUISITOS DEMONSTRADOS - CARÁTER ALIMENTAR DO BENEFÍCIO - PROVA DOCUMENTAL SATISFATÓRIA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. Devido é o deferimento da tutela antecipada para assegurar o restabelecimento do auxílio-doença, quando verificada a incapacidade da segurada que obsta o exercício da atividade laboral, principalmente, diante do caráter alimentar do benefício. (AI 39479/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 31/05/2016, Publicado no DJE 17/06/2016). [Destaquei]

A antecipação da tutela, neste momento, não enseja perigo de irreversibilidade do provimento que se pretende antecipar, porque, além de o benefício ter sido deferido por sentença, possui caráter alimentar e o estado de necessidade se sobrepõe a qualquer outro direito.
No que concerne à alegação de que a decisão é omissa, sob o fundamento de que as razões do agravo interno quanto ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, decorreram da determinação do sobrestamento do recurso de apelação ao reputar que a análise dos seus argumentos dependem da apreciação dos índices fixados a título de correção monetária e juros moratórios, também deve prosperar.
Isso porque, embora tenha proferido inúmeras decisões determinando o sobrestamento dos recursos, em que a análise dos argumentos trazidos enseja a apreciação da aplicação dos referidos índices, passei a rever esta situação, alterando meu posicionamento, por conseguinte determinando o prosseguimento dos autos.
Por fim, quanto ao prequestionamento de dispositivos legais, anoto que, para esta finalidade, é considerada prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional analisada.
Com essas considerações, ACOLHO os embargos de declaração, integrando-o ao acórdão embargado (fls. 24), para sanar a contradição e omissão apontada, por conseguinte, defiro a antecipação de tutela, para o fim de restabelecer, imediatamente, o benefício de auxílio-doença decorrente de acidente de trabalho de NB. 553.835.318-0, a Weder Jan de Souza Barbosa.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MÁRCIO VIDAL, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (Relatora), DES. MÁRCIO VIDAL (1o Vogal) e DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Cuiabá, 16 de março de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS - RELATORA